Tribunal: TJSP
Processo: 1002344-16.2022.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-04
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA – Desconto indevido em benefício previdenciário – Restituição dos valores em dobro – Necessidade – Manutenção – Danos morais – Caracterização – Dever de indenizar que não pode ser afastado – Conduta que gera transtorno apto a autorizar a compensação pecuniária – Indenização – Cabimento – "Quantum" indenizável – Fixação no importe de R$ 7.500,00 – Valor que atende a

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA – Desconto indevido em benefício previdenciário – Restituição dos valores em dobro – Necessidade – Manutenção – Danos morais – Caracterização – Dever de indenizar que não pode ser afastado – Conduta que gera transtorno apto a autorizar a compensação pecuniária – Indenização – Cabimento – "Quantum" indenizável – Fixação no importe de R$ 7.500,00 – Valor que atende a dupla função da indenização – Sentença parcialmente reformada – Recurso parcialmente provido.